Tribunal: TJMT
Processo: 1029136-62.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029136-62.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VOLNEY BRANDI HOHLENWERGER FILHO - CPF: 695.936.711-53 (RECORRENTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), R J ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA - CNPJ: 25.311.737/0001-56 (RECORRIDO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA FAGUNDES JUNIOR - CPF: 941.806.281-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1029136-62.2025.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
VOLNEY BRANDI HOHLENWERGER FILHO

Recorrida:
R J ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. MORA DO CREDOR. RETENÇÃO PARCIAL INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de restituição de caução cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a retenção parcial da garantia locatícia e condenou o autor por litigância de má-fé, em contrato de locação com caução de R$ 1.700,00, cuja devolução integral não foi realizada ao término da relação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a data efetiva de término da relação locatícia; (ii) estabelecer a legitimidade da retenção parcial da caução; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) verificar a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação inequívoca da desocupação do imóvel, aliada à ausência de providências tempestivas da administradora para realização da vistoria e recebimento das chaves, configura
mora accipiendi
, impedindo a prorrogação da responsabilidade do locatário.

A inércia da administradora, que demorou 9 dias para comparecer ao imóvel sem justificativa plausível, transfere a ela os efeitos da demora na formalização da entrega.

A data de 18/08/2025, em que houve comunicação da desocupação e ajuste entre as partes quanto à entrega das chaves, deve ser considerada como termo final da locação.

A caução destina-se a garantir obrigações contratuais e deve ser restituída ao final da locação, admitida a compensação apenas de valores proporcionais e devidamente comprovados (arts. 37, I, e 38, § 2º, da Lei nº 8.245/91).

A retenção de valores superiores ao débito proporcional apurado caracteriza excesso e impõe a restituição da diferença ao locatário.

A retenção indevida de parte da caução, decorrente de controvérsia contratual sobre o termo final da locação, não configura dano moral, por ausência de violação a direitos da personalidade.

A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não se configurando diante de divergência interpretativa razoável sobre fatos contratuais.

A aplicação de penalidade por má-fé deve ser excepcional e baseada em prova concreta de conduta maliciosa, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de providências do locador para recebimento das chaves após comunicação de desocupação caracteriza mora do credor e fixa o termo final da locação na data da comunicação.

2. A retenção de caução deve se limitar a débitos proporcionais e comprovados, sendo devida a restituição do excedente.

3. A retenção indevida de valores decorrente de controvérsia contratual não configura dano moral indenizável.

4. A divergência interpretativa razoável sobre fatos contratuais não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, arts. 23, III, 37, I, e 38, § 2º; CPC, arts. 79, 80 e 373; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1061686-19.2025.8.11.0001; TJMT, N.U 1037759-24.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 353572361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC, em favor da empresa ré.

Em sede
recursal
, o recorrente alega:

1.

Inércia da ré quanto à correta definição da data de término da relação contratual;

2.

Ilegalidade da retenção da caução e necessidade de restituição integral dos valores devidos;

3.

Caracterização de ato ilícito e cabimento de indenização por danos morais;

4.

Afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

De outro lado, em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, sustenta a deserção. No mérito, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de deserção do recurso, uma vez que foi concedido ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça, conforme decisão proferida no ID 353572381, inexistindo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, as partes celebraram contrato de locação com vigência de
05/06/2024
a
05/06/2025
, tendo sido ajustado o pagamento de caução no valor de
R$ 1.700,00
(mil e setecentos reais), a ser restituída ao término do contrato, o que não ocorreu. Requer, ainda, indenização por danos morais.

Por sua vez, a demandada sustenta que a caução tem a finalidade de garantir obrigações contratuais, como aluguéis, encargos e eventuais danos ao imóvel.

Afirma que, embora o autor tenha manifestado a intenção de desocupar o imóvel em
16/08/2025
, não houve a entrega formal das chaves nem a realização da vistoria de saída.

Ressalta que o autor permaneceu com acesso ao imóvel até
22/08/2025
, sendo a desocupação efetiva constatada apenas em
27/08/2025
, quando as chaves foram encontradas no interior do imóvel.

Diante disso, informa que utilizou a caução para quitar o aluguel e encargos referentes ao período de
05/08/2025
a
05/09/2025
, procedendo à devolução proporcional do valor remanescente, no montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem, a controvérsia cinge-se à definição da data efetiva de término da relação locatícia, à análise da legitimidade da retenção parcial da caução, à verificação da existência de ato ilícito apto a ensejar danos morais e à eventual configuração de litigância de má-fé.

Da análise das mensagens trocadas via
WhatsApp
juntadas pelas partes (IDs 353571888/353572356), verifica-se que, em
16/08/2025
, o recorrente comunicou à recorrida sua intenção de desocupar o imóvel, ao que o representante da administradora respondeu “
tudo certo
” e indagou “
onde e quando pego a chave?
”.

Em
18/08/2025
, o recorrente informou que finalizaria a organização de seus pertences e que avisaria para a entrega das chaves. A partir desse momento, estabeleceu-se entre as partes um acordo tácito quanto ao procedimento de devolução do imóvel, tendo o recorrente se comprometido a concluir a mudança e entrar em contato, o que foi aceito pela recorrida.

Ocorre que, conforme a própria contestação reconhece, somente em
27/08/2025
a recorrida compareceu ao imóvel, ocasião em que encontrou as chaves em seu interior e constatou a desocupação.

O art. 23, inciso III, da Lei nº 8.245/91 estabelece:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

II - servir - se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá - lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;

III -
restituir o imóvel, finda a locação
, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;
(grifei)

Tratando-se de imóvel administrado por empresa especializada, que aufere remuneração pela gestão da locação, incumbe-lhe agir com diligência, promovendo o agendamento e a realização da vistoria de saída em prazo razoável após a comunicação inequívoca do locatário acerca da desocupação, bem como o recebimento das chaves. A sua inércia configura
mora accipiendi
(mora do credor).

Assim, uma vez comunicada a desocupação do imóvel, a ausência de agendamento da vistoria em tempo oportuno impede a responsabilização do locatário pela demora na formalização da entrega.

No caso concreto, após a comunicação realizada em
18/08/2025
, transcorreram
9 (nove) dias
até que a recorrida comparecesse ao imóvel. Não há nos autos qualquer justificativa para tal demora, tampouco prova de que o recorrente tenha se recusado a entregar as chaves ou dificultado o acesso ao imóvel.

A alegação de que o recorrente ainda acessava o condomínio até
22/08/2025
(ID 353572358) não comprova a manutenção da posse do imóvel, podendo tal acesso decorrer da retirada de pertences ou de providências relacionadas à mudança.

Dessa forma, considerando que o recorrente comunicou a desocupação em
18/08/2025
e que a recorrida apenas compareceu ao imóvel em
27/08/2025
, sem justificativa plausível,
deve-se fixar como termo final da responsabilidade locatícia a data de 18/08/2025.

Conforme dispõem os art. 37, inciso I, e art. 38, § 2º, da Lei nº 8.245/91, a caução destina-se a garantir o cumprimento das obrigações do locatário e deve ser restituída ao final da locação, devidamente atualizada.

No caso, o aluguel mensal era de
R$ 1.700,00
(ID 353571883), e o período de ocupação em agosto de 2025 compreendeu os dias de
05/08/2025 a 18/08/2025
, totalizando
14 dias
. Considerando que o mês possui
31 dias
, o valor diário corresponde a
R$ 54,84
, perfazendo o montante proporcional de
R$ 767,76
.

Tendo sido depositada caução no valor de
R$ 1.700,00
, e abatido o valor devido, o saldo a ser restituído ao recorrente é de
R$ 932,24
. Contudo, a recorrida reteve
R$ 1.200,00
e devolveu apenas
R$ 500,00
(ID 353572357), evidenciando retenção excessiva. Assim, deve restituir a diferença de
R$ 432,24
.

Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve incidir desde a data do depósito da caução (06/06/2024), nos termos do art. 38, § 2º, da Lei nº 8.245/91, e os juros de mora a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

No que tange aos
danos morais
, não se verifica sua configuração. Isso porque o dano moral indenizável pressupõe lesão a direito da personalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

Embora tenha havido retenção indevida de parte da caução, não se constata conduta abusiva ou vexatória por parte da recorrida que ultrapasse o mero inadimplemento contratual. A divergência quanto à data de encerramento da locação, ainda que resolvida em favor do recorrente, não configura ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA. RETENÇÃO DE CAUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL COM MULTA RESCISÓRIA MÍNIMA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de repetição de indébito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais decorrente de contrato de locação de motocicleta. O autor realizou a devolução antecipada do veículo após três semanas de uso, tendo a empresa locadora retido integralmente o valor da caução (R$ 600,00) com fundamento em cláusula contratual que previa multa de 10% sobre o saldo remanescente, não inferior a R$ 600,00. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula que estabelecia piso mínimo para a multa e condenou a requerida à restituição simples de R$ 561,57, rejeitando a repetição em dobro e o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pretende a restituição em dobro do valor cobrado e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção da caução com base em cláusula contratual posteriormente reconhecida como abusiva autoriza a repetição do indébito em dobro ou apenas na forma simples; e (ii) estabelecer se a retenção indevida do valor da caução configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor condiciona a repetição em dobro do indébito à inexistência de engano justificável na cobrança realizada pelo fornecedor.

4. A aplicação literal de cláusula contratual expressamente prevista no contrato, ainda que posteriormente reconhecida como abusiva, configura interpretação contratual equivocada, mas não evidencia, por si só, conduta dolosa ou má-fé do fornecedor.

5. O engano justificável caracteriza-se quando a cobrança decorre de interpretação razoável de cláusula contratual cuja abusividade depende de reconhecimento judicial, inexistindo demonstração de prática deliberada de cobrança indevida.

6.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que importem violação relevante a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

7. A retenção da caução decorrente de controvérsia contratual, sem exposição vexatória, constrangimento público ou prova de efetivo abalo à esfera psíquica do consumidor, configura mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação de cláusula contratual posteriormente reconhecida como abusiva, sem demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor, configura engano justificável e autoriza apenas a repetição simples do indébito.

2.
A retenção indevida de valores decorrentes de controvérsia contratual, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 9.099/1995, arts. 41 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 3ª Turma Recursal, RI nº 1048853-03.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025.

(N.U 1061686-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026). (grifei)

Portanto, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A sentença condenou o recorrente por
litigância de má-fé
no valor de
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 80 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que teria alterado a verdade dos fatos.

O referido dispositivo legal elenca, de forma taxativa, as hipóteses caracterizadoras da litigância de má-fé, exigindo, para sua configuração, a presença de dolo processual, isto é, a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de tumultuar o regular andamento do processo.

No caso concreto, a análise das provas evidencia a existência de divergência interpretativa razoável quanto à data de término da locação. O recorrente comunicou a desocupação em 18/08/2025 e aguardou as providências da administradora para a realização da vistoria, enquanto a recorrida considerou que a posse se estendeu até 27/08/2025, quando compareceu ao imóvel.

Tal divergência, embora resolvida em favor do recorrente, não configura alteração deliberada da verdade dos fatos com o intuito de induzir o juízo a erro. Trata-se, na verdade, de interpretação distinta acerca de fatos contratuais, plenamente admissível no exercício do direito de ação e defesa, não sendo apta a caracterizar litigância de má-fé.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. POSSE ÚTIL. LACRE DO IMÓVEL PELA IMOBILIÁRIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPAROS NÃO COMPROVADOS. ORÇAMENTOS INSUFICIENTES. RETENÇÃO PARCIAL DA GARANTIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Restituição de Caução cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, para condenar as locadoras à restituição do saldo remanescente da garantia locatícia, no valor de R$ 3.620,32, após abatimento de despesas comprovadas, e afastar o pedido de danos morais. A controvérsia decorre da retenção integral da caução após a desocupação do imóvel, com discussão acerca do termo final da locação, da validade da cobrança de reparos com base em orçamentos e da alegada litigância de má-fé dos locatários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o termo final da locação corresponde à data da vistoria de saída ou à data da entrega formal das chaves; (ii) estabelecer se orçamentos apresentados pelo locador são suficientes para comprovar prejuízo material e autorizar a retenção da caução; (iii) determinar a legitimidade da retenção integral da garantia para compensação de débitos alegados; e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tradição das chaves constitui, em regra, marco formal do término da locação, mas tal presunção é relativa e deve ser analisada à luz da posse útil e do princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

4. O lacre do imóvel pela imobiliária após a vistoria de saída, aliado à ausência de resposta tempestiva aos questionamentos dos locatários, configura violação ao dever de cooperação e caracteriza mora do credor, retirando dos locatários a posse útil do bem.

5. A manutenção formal das chaves pelos locatários, sem possibilidade de acesso ao imóvel para realização de reparos, não autoriza a prorrogação do termo final da locação, que se fixa na data em que cessou a posse útil.

6. Para retenção de valores da caução a título de reparos, incumbe ao locador comprovar o efetivo prejuízo, mediante demonstração da realização do serviço e do correspondente desembolso, nos termos do art. 373 do CPC.

7. Orçamentos unilaterais constituem mera estimativa de custos e não comprovam dano material efetivo, sendo insuficientes para legitimar retenção de garantia locatícia.

8. Nos termos do art. 23, III, da Lei nº 8.245/91, o locatário não responde por deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel.

9. A compensação com a caução exige débitos líquidos, certos e comprovados, conforme art. 38 da Lei nº 8.245/91, sendo legítimo o abatimento apenas das despesas documentalmente demonstradas.

10.
O ajuizamento da ação para questionar retenção de caução não configura litigância de má-fé, ausente comprovação de dolo processual nas hipóteses dos arts. 79 e 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O termo final da locação deve considerar a cessação da posse útil do imóvel, não se restringindo à entrega formal das chaves quando o locador impede o acesso ao bem. 2. A retenção de caução por danos no imóvel exige comprovação do prejuízo efetivo, não sendo suficiente a apresentação de orçamentos. 3. A compensação com garantia locatícia depende de débitos líquidos, certos e comprovados. 4.
O exercício regular do direito de ação para discutir retenção de caução não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, arts. 79, 80 e 373; Lei nº 8.245/91, arts. 23, III, e 38; Lei nº 9.099/95, art. 55.

(N.U 1037759-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026). (grifei)

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos que evidenciem a intenção dolosa da parte em prejudicar o processo ou a parte contrária,
circunstância não verificada no presente caso.

Diante das razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de condenar a reclamada/recorrida à restituição da caução no valor de
R$ 432,24
(quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do depósito (
06/06/2024
) até a citação, a partir de quando incidem juros de mora pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária.

Por fim, afasto a condenação por litigância de má-fé.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026